Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600032-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR.
Órgão julgador: DR.
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
20/07/2022
Número: 0600032-34.2022.6.16.0000

Classe: REPRESENTAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 21/01/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Representação, com pedido de tutela de urgência cautelar, autuada sob nº
0600032-34.2022.6.16.0000, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 36,
§ 3.º, c/c o artigo 39, § 8.º, da Lei n.º 9.504/97, e na forma dos artigos 96, da Lei n.º 9.504/97 em face
de Thiago Fernando Buhrer, Via Ampla Ooh Locação de Mídia Exterior Ltda., R.P.O Mídia Exterior -
Paineis & Cartazes Ltda., Justino Publicidade e Propagandas Ltda. e Partido Social Democrático -
PSD, órgão provisório do Paraná, alegando que o pretenso pré-candidato Thiago Fernando Buhrer,
ora representado, fez constar em outdoor mensagens que indicam de forma dissimulada
propaganda eleitoral, afixadas em ao menos três lugares indicados no pedido da inicial. Alega o
representante que mensagem constante dos outdoors elenca o nome e o partido ao qual pertence
o pré-candidato, e, além de expressamente requerer aos destinatários da mensagem que se filiem
ao PSD, de forma sub-reptícia, coopta o voto e apoio político com a mensagem "Vem com a gente".
(Requer: A concessão da Tutela de Urgência Cautelar, inaudita altera pars, para que seja
determinada aos representados a retirada, imediata e sob pena de multa diária, de todos os
outdoors veiculados por Thiago Bührer e pelo Partido Social Democrático, especialmente as mídias
veiculadas nos endereços: Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, nº 3434, Curitiba; Rua Gen.
Catão Menna Barreto Monclaro, 239, São José dos Pinhais e Avenida Rui Barbosa, 11414, São José
dos Pinhais e, no mérito, que seja julgada procedente a pretensão veiculada na presente ação,
reconhecendo-se a prática de propaganda eleitoral irregular, condenando-se todos os
representados à sanções previstas cumulativamente no § 8.º do art. 39, da Lei 9.504/97 e os réus
Thiago Fernando Bührer e Partido Social Democrático também à sanção do § 3.º do art. 36, da
mesma Lei Eleitoral; ref. Notícia de fato nº 1.25.000.000079/2022-68; Notícia de Fato - NF
1.25.000.000111/2022-13 e Notícia de Fato - NF nº 1.25.000.000145/2022-08).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Eleitoral (REPRESENTANTE)
VIA AMPLA OOH LOCACAO DE MIDIA EXTERIOR LTDA
(REPRESENTADO)
R.P.O MIDIA EXTERIOR - PAINEIS & CARTAZES LTDA - ME
(REPRESENTADO)
JUSTINO PUBLICIDADE E PROPAGANDAS LTDA - ME
(REPRESENTADO)

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REPRESENTADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
LUANA DA SILVA NADOLNY (ADVOGADO)
RODRIGO CARVALHO POLLI (ADVOGADO)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
Fernanda Bernardelli Marques registrado(a) civilmente
como FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
RODRIGO GARCIA SALMAZO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
THIAGO FERNANDO BUHRER (REPRESENTADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43005
049
20/07/2022 13:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.903
REPRESENTAÇÃO

0600032-34.2022.6.16.0000
–
Curitiba
–
PARANÁ

C A R L O S
M A U R I C I O
F E R R E I R A
R e l a t o r :

REPRESENTANTE:
Ministério
Público
Eleitoral
REPRESENTADO: VIA AMPLA OOH LOCACAO DE MIDIA EXTERIOR LTDA
REPRESENTADO: R.P.O MIDIA EXTERIOR - PAINEIS & CARTAZES LTDA - ME
REPRESENTADO:
JUSTINO
PUBLICIDADE
E
PROPAGANDAS
LTDA
-
ME
REPRESENTADO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD

-
OAB/PR74934
ADVOGADO:
PATRICIA
MARINHO
DA
CUNHA

-
OAB/PR45009-A
ADVOGADO:
TIAGO
JEISS
KRASOVSKI

-
OAB/PR94791
ADVOGADO:
LUANA
DA
SILVA
NADOLNY

-
OAB/PR41403-A
ADVOGADO:
RODRIGO
CARVALHO
POLLI

-
OAB/PR83672-A
ADVOGADO:
FERNANDA
BASSO
BLUM

-
OAB/PR105327-A
ADVOGADO:
FERNANDA
BERNARDELLI
MARQUES

-
OAB/PR93401-A
ADVOGADO:
GUILHERME
MALUCELLI

-
OAB/PR84893-A
ADVOGADO:
JHONATHAN
SIDNEY
DE
NAZARE

-
OAB/PR34931
ADVOGADO:
RODRIGO
GARCIA
SALMAZO

-
OAB/PR81441-A
ADVOGADO:
CAROLINA
PADILHA
RITZMANN

-
OAB/PR63569-A
ADVOGADO:
CAMILA
COTOVICZ
FERREIRA

-
OAB/PR58425-A
ADVOGADO:
CASSIO
PRUDENTE
VIEIRA
LEITE

-
OAB/PR34930-A
ADVOGADO:
RODRIGO
GAIAO

-
OAB/PR41756-A
ADVOGADO:
GUSTAVO
BONINI
GUEDES
REPRESENTADO:
THIAGO
FERNANDO
BUHRER
- OAB/PR59589-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS

-
OAB/PR92625-A
ADVOGADO:
TAINARA
PRADO
LABER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA - ELEIÇÕES 2022 – REPRESENTAÇÃO ELEITORAL –
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36-A DA LEI 9.504/1997
E 3º-A DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
DO
PARTIDO
POLÍTICO.
VERIFICAÇÃO
DAS
CONDIÇÕES DA AÇÃO
, COM BASE NA NARRATIVA
EX ANTE
APRESENTADA PELO AUTOR. ADOÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO.
REJEIÇÃO.
COM DIVULGAÇÃO DE IMAGEM E NOME DE
OUTDOOR
PRÉ-CANDIDATO E PARTIDO AO QUAL É FILIADO, EM DESTAQUE.
UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO QUE CONCLAMAÇÃO DOS ELEITORES.
CARACTERIZAÇÃO DO PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. EVIDENTE
Num. 43005049 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/07/2022 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072013285240800000041976872
Número do documento: 22072013285240800000041976872

PROMOÇÃO PESSOAL DO PRÉ-CANDIDATO. MEIO DE DIVULGAÇÃO
PROSCRITO. CARACTERIZAÇÃO DA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. REPRESENTAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PRÉ-CANDIDATO BENEFICIADO.
1. Segundo a teoria da asserção, adotada no processo civil brasileiro, as
condições da ação devem ser analisadas
, isto é, considerando
ex ante
exclusivamente a narração trazida pelo autor, sem qualquer juízo de valor
sobre a sua veracidade, de modo que a questão relativa à responsabilidade
ou não da parte pelos fatos narrados não exclui sua legitimidade passiva,
mas deve ser analisada com o mérito da demanda.
2. A veiculação de imagem e nome de pré-candidato e da sigla do partido a
qual é filiado, acompanhado da expressão “Vem com a gente!”, caracteriza
propaganda eleitoral antecipada em razão do pedido explícito de voto,
ainda que veiculado por meio de uma das expressões equivalentes,
comumente conhecidas como
.
“magic words”
3. A mensagem contendo promoção pessoal de pré-candidato tem evidente
conteúdo eleitoral, sendo vedada a sua veiculação por meios proscritos à
propaganda eleitoral. Inteligência do art. 3º-A da Resolução TSE 23.610.
4. A condenação por propaganda eleitoral antecipada depende, a teor do
disposto no art. 40-B da Lei nº 9.504/97, da comprovação de
responsabilidade ou ciência prévia dos representados.
5. Representação parcialmente procedente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 18/07/2022
CARLOS MAURICIO FERREIRA
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}

RELATÓRIO
Trata-se de representação eleitoral ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
em face de
,
ELEITORAL
THIAGO FERNANDO BUHRER DIRETÓRIO ESTADUAL
,
DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD VIA AMPLA OOH LOCAÇÃO DE
,
MÍDIA EXTERIOR LTDA - ME R.P.O MIDIA EXTERIOR – PAINEIS & CARTAZES
e
visando à
LTDA
JUSTINO PUBLICIDADE E PROPAGANDAS LTDA – ME,
Num. 43005049 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/07/2022 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072013285240800000041976872
Número do documento: 22072013285240800000041976872

apuração de veiculação de propaganda eleitoral extemporânea/antecipada em favor do
primeiro, consistente na instalação de
nos municípios de São José dos
outdoors
Pinhais/PR e Curitiba/PR.
O representante sustentou que: a) o pretenso pré-candidato THIAGO
FERNANDO BUHRER fez constar em
mensagens que indicam de forma
outdoor
dissimulada propaganda eleitoral; b) foram identificados ao menos três
, dois
outdoors
no Município de São José dos Pinhais e um no Município de Curitiba; c) é notória a
pretensão do representado em se apresentar como candidato à Assembleia Legislativa
do Estado do Paraná, buscando, de forma sub-reptícia, cooptar o voto e apoio político,
por meio da utilização do nome político do candidato representado, sua fotografia em
grandes dimensões, a logomarca de sua agremiação e pedido expresso de filiação; d) a
mensagem divulgada busca cooptar apoio político do eleitorado em favor de Thiago e
do PSD, como se depreende da mensagem “Vem com a gente!”, inserida ao lado da
imagem de Thiago em letras garrafais; e) os materiais estão localizados em municípios
distintos, o que revela uma pretensão de candidatura para além de um único município,
tendo uma conotação estadual; f) nos termos do §8º do art. 39 da Lei Eleitoral, a
veiculação de propaganda em
acarreta a aplicação da multa ao pré-candidato,
outdoor
à empresa responsável e à agremiação partidária, ainda que não tenha ocorrido pedido
expresso de voto.
Requereu, ademais da concessão de tutela de urgência cautelar, a
procedência da demanda, reconhecendo-se a prática de propaganda eleitoral irregular,
condenando-se todos os representados à sanções previstas no art. 39, §8º, da Lei
9.504/97 e os réus Thiago Fernando Bührer e Partido Social Democrático também à
sanção cominada no art. 36, §3º, do referido diploma legal (ID 42855644).
A medida liminar foi deferida, em razão do entendimento de que os
continham pedido de voto em razão da utilização da expressão “VEM COM A
outdoors
GENTE”, considerada como uma
apta a configurar a propaganda
magic word
antecipada. Foi determinada a remoção de todos os
apontados nos autos, sob
outdoors
pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) (ID
42857369).
Em sede de contestação, o
sustentou,
PSD DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
em síntese, que: a) as peças publicitárias impugnadas são indiferentes eleitorais, não
havendo que se falar em irregularidades; b) inexiste pedido explícito de voto nos
materiais objetos dos autos; c) a expressão “VEM COM A GENTE” encontra-se sob a
cobertura do autorizativo legal do art. 36-A da Lei n. 9.504/97, visando a angariação de
novos filiados, e não a promoção de Thiago; d) a única qualidade associada ao
representado Thiago no teor dos
é a de notório “membro do PSD de São José
outdoors
dos Pinhais”, sem qualquer fim eleitoreiro ou menção à sua atuação prévia como
vice-prefeito; e) a expressão “filie-se ao PSD” não é mero artifício legal, mas
publicitariamente importante para resultar na filiação do interlocutor ao PSD; f) em se
tratando de propaganda partidária e inexistindo qualquer declaração de pretensão à
suposta candidatura por Thiago, inexistiu violação à isonomia; g) não há elementos
concretos que indiquem a realização de atos de uma pré-campanha por Thiago; h) as
Num. 43005049 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/07/2022 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072013285240800000041976872
Número do documento: 22072013285240800000041976872

sanções previstas nos arts. 36, §3º, e 39, §8º, da Lei Eleitoral não devem ser aplicadas
à hipótese dos autos. Ao final, pugnou pela revogação da tutela de urgência concedida
e pela total improcedência dos pedidos autorais (ID 42864316).
O

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO –
, por sua vez, apresentou contestação alegando, preliminarmente, a necessidade
PSD
de extinção do feito em relação ao PSD, sob o argumento de que não restou
demonstrada a responsabilidade ou o prévio conhecimento do partido a respeito da
instalação dos
tidos como irregulares. No mérito, defendeu, em resumo, que:
outdoors
a) inexiste ilicitude no material impugnado, vez que os
não mencionam o
outdoors
suposto cargo disputado, eleição presente ou futura ou qualquer pedido de voto; b) as
peças publicitárias não possuem conteúdo eleitoral, caracterizando indiferentes
eleitorais; c) a mera chamada para filiação ao partido, ainda que seguida da expressão
“VAMOS JUNTOS”, não configura propaganda extemporânea. Por fim, requereu a
exclusão da agremiação do polo passivo da demanda e a improcedência dos pedidos
autorais (ID 42868240).
Também em sede de contestação, o representado THIAGO FERNANDO
sustentou, em síntese, que: a) as peças publicitárias impugnadas são
BUHRER
indiferentes eleitorais; b) inexiste pedido explícito de voto nos
objetos dos
outdoors
autos; c) a mensagem “VAMOS JUNTOS”, além de se encontrar sob cobertura do
autorizativo legal do art. 36-A da Lei Eleitoral, é referente ao partido, e não à pessoa de
Thiago; d) a única qualidade associada ao representado Thiago no teor dos
é
outdoors
a de notório “membro do PSD de São José dos Pinhais”, sem qualquer fim eleitoreiro
ou menção à sua atuação prévia como vice-prefeito; e) em se tratando de propaganda
partidária e inexistindo qualquer declaração de pretensão à suposta candidatura por
Thiago, inexistiu violação à isonomia; f) no período pré-eleitoral, a liberdade de
expressão deve ser a mais ampla possível; g) a propaganda impugnada não faz
referência ao pleito, pedido de voto ou elogios ao representado Thiago, mas tão
somente uma convocação à população para que se filiem ao PSD; h) a expressão
“filie-se ao PSD” não é mero artifício legal, mas publicitariamente importante para
resultar na filiação do interlocutor ao PSD; i) não há elementos concretos que indiquem
a realização de atos de uma pré-campanha por Thiago; j) é permitido o dispêndio de
recursos do partido para realizar propaganda política e promover a agremiação,
inclusive através de
; k) o representado Thiago poderia fazer um
com
outdoor
outdoor
mera promoção pessoal, com mensagens de felicitações, sem configurar propaganda
eleitoral; l) é livre a manifestação de agente político, de pré-candidato e de cidadão; m)
são inaplicáveis as sanções previstas nos arts. 36, §3º, e 39, §8º, da Lei Eleitoral ao
caso concreto. Ao final, pugnou pela revogação da tutela de urgência concedida e pela
total improcedência dos pedidos autorais (ID 42868359).
Os representados VIA AMPLA OOH LOCAÇÃO DE MÍDIA EXTERIOR
e
LTDA - ME, R.P.O MIDIA EXTERIOR – PAINEIS & CARTAZES LTDA
JUSTINO
apesar de devidamente citados (IDs
PUBLICIDADE E PROPAGANDAS LTDA – ME,
42865711 e 42913141, fl. 37), não se manifestaram (ID 42878247).
É o relatório.

Num. 43005049 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/07/2022 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072013285240800000041976872
Número do documento: 22072013285240800000041976872

FUNDAMENTAÇÃO
A presente demanda foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral, ao
fundamento de que a afixação de
divulgado a imagem d o representado
outdoors
Thiago Bührer, seu nome e o partido ao qual é filiado, antes do período permitido
legalmente, constitui propaganda eleitoral antecipada veiculada por meio proscrito, em
infração aos arts. 36 e 39, §8º, da Lei nº 9.504/97, e sujeita o pretenso candidato, os
responsáveis e o partido político às sanções legalmente previstas.
Preliminarmente, o PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD alega sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente Representação, sob o argumento
de que não restou demonstrada a responsabilidade ou mesmo seu prévio
conhecimento acerca da instalação dos
tidos como irregulares.
outdoors
Não obstante os argumentos deduzidos, tem-se que as condições da ação
devem ser analisadas
, isto é, considerando exclusivamente a narração trazida
ex ante
pelo autor, sem qualquer juízo de valor sobre a sua veracidade.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS
DECORRENTES DE “ASSÉDIO SEXUAL” SOFRIDO NO INTERIOR DE COMPOSIÇÃO
DO
METRÔ.
ALEGADA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DA
TRANSPORTADORA. INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE AD CAUSAM.
EXISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
1. A manifesta ilegitimidade
e a falta de interesse processual do autor
ad causam
caracterizam vícios da petição inicial que, uma vez detectados pelo magistrado antes da
citação do réu, devem ensejar o indeferimento da exordial e, consequentemente, a
extinção do processo sem resolução do mérito (artigos 267, incisos I e VI, 295, incisos II e
III, do CPC de 1973; 330 e 485 do CPC de 2015).
2. No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
(em
prospettazione
contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da
legitimidade
e do interesse processual deve ser realizado
ad causam
in statu
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial,
assertionis
sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de
êxito da pretensão deduzida.
(...)
9. Recurso especial provido para, cassando a sentença e o acórdão, determinar o retorno
dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que seja dado prosseguimento à demanda,
como for de direito.”
(STJ. REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
06/02/2018. g.n.)

Num. 43005049 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/07/2022 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072013285240800000041976872
Número do documento: 22072013285240800000041976872

EMENTA: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCRIÇÃO FÁTICA
SUFICIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE A NÃO ELEIÇÃO DO INVESTIGADO.
IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE.
COMPARECIMENTO DE PRÉ-CANDIDATO EM EVENTOS DO GOVERNO DO
ESTADO. EX-GOVERNADOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FAVORECIMENTO
INDEVIDO OU PROTAGONISMO DO PRÉ-CANDIDATO. DIVULGAÇÃO DE
MENSAGEM DE AGRACEDIMENTO E APOIO POLÍTICO. INEXISTÊNCIA DE
CONDUTA ABUSIVA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
1. A petição inicial que descreve de forma suficiente os fatos e os fundamentos do pedido
não é inepta, na medida em que possibilita o efetivo exercício do direito de defesa e do
contraditório
2. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser definida com
base na narrativa formulada pelo autor, sendo a questão relativa à responsabilidade
ou não da parte pelos fatos narrados atinente ao mérito da demanda.
(...)
7. Ação de Investigação Judicial Eleitoral julgada improcedente.
(TRE-PR. Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06021009320186160000, Relator
Des. Tito Campos De Paula, DJe 18/12/2018. g.n)

Na espécie, a narração dos fatos, tal como realizada pelo autor, demonstra
a legitimidade do partido político. Os argumentos lançados quanto à ausência de
responsabilidade e ciência prévia dizem respeito ao mérito da demanda e serão com
ele analisados.
Rejeito, pois, a preliminar.
No mérito, a controvérsia cinge-se em definir se a divulgação de outdoors
com a veiculação da imagem e do nome do representado THIAGO BÜHRER,
acompanhado das expressões “Vem com a gente!” e “Filie-se ao PSD” configura, ou
não, propaganda eleitoral antecipada e violação à regra disposta no art. 39, §8º, da Lei
nº 9.504/97.
Eis os artefatos publicitários impugnados:
Num. 43005049 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/07/2022 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072013285240800000041976872
Número do documento: 22072013285240800000041976872

A legislação, embora regule de forma minudente a propaganda eleitoral,
espécie de propaganda política, não a conceitua. A doutrina, por sua vez, a define
como aquela “elaborada por partidos políticos e candidatos com a finalidade de se
comunicar com a comunidade e captar votos do eleitorado para investidura em cargo
(Gomes, José J. Direito Eleitoral. 17ª edição. p. 531).
público-eletivo”
A realização de propaganda eleitoral é permitida, nos termos do art. 36 da
Lei nº 9.504/97, a partir do dia 15 de agosto do ano da eleição.
Isso não significa, no entanto, que toda e qualquer manifestação política
seja vedada antes deste marco temporal. O debate político, a discussão de ideias e até
mesmo a divulgação de pré-candidaturas e plataformas políticas é possível aos atores
político, desde que não envolvam pedido explícito de votos. Essa é a regra disposta no
art. 36-A da Lei das Eleições, que prevê, ainda, outras manifestações que,
expressamente, não configuram propaganda eleitoral antecipada:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo,
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de
debates entre os pré-candidatos;
Num. 43005049 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/07/2022 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072013285240800000041976872
Número do documento: 22072013285240800000041976872

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

É certo que o pedido de votos, exigido para a configuração da propaganda
eleitoral antecipada, não pode ser interpretado de forma ingênua. Conforme leciona
José Jairo Gomes (Direito Eleitoral. 17ª edição, 2021. p. 537),
Ao apreciar a regularidade ou legalidade de evento propagandístico, não deve o intérprete
cingir-se tão só à literalidade do conteúdo veiculado. Cumpre ir além, pois do contexto e
do conjunto da comunicação despontam relevantes elementos informativos que auxiliam
na interpretação, a exemplo da ambientação de cenas, do que é apenas insinuado, das
cores empregadas, da sequência das imagens, da entonação do discurso.

Não é outro o entendimento da jurisprudência, conforme se extrai do
contido no voto proferido pelo Min. Luiz Fux no AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242, em que
aborda as denominadas “
”, concluindo que seu emprego tem o condão de
magic words
caracteriza o pedido de voto ou não voto:
A propósito, com o fim de enriquecer o rol de exemplos trazidos pelo eminente Ministro
Admar Gonzaga, aponto que a diferenciação entre pedido explícito e implícito de votos já
foi,
, incidentalmente enfrentada pela Suprema Corte norte-americana,
mutatis mutandis
entre outros, no paradigmático caso Buckley vs. Valeo, no qual o tribunal termina por
diferenciar a propaganda eleitoral (express advocacy) das demais mensagens de
propagação de ideias políticas (issue advocacy), a partir da clara identificação da
presença de candidatos e, principalmente, do uso de oito expressões veiculantes das
denominadas “palavras mágicas” (magic words), a saber: (i) vote em (vote for); (ii) eleja
(elect); (iii) apoie (support); (iv) marque sua cédula (cast your ballot for); (v) Fulano para o
Congresso (Smith for Congress); (vi) vote contra (vote against); (vii) derrote (defeat); e
(viii) rejeite (reject).

Os limites da aplicação das regras dispostas no art. 36-A da Lei nº 9.504/97
foi objeto de intensos e reiterados debates no Tribunal Superior, com o intuito de
preservar a liberdade de expressão e de manifestação dos pré-candidatos, sem deixar
de coibir eventuais abusos decorrentes de uma pura interpretação literal da expressão
, prevista no caput do mencionado artigo 36-A da
“pedido explícito de voto ou não voto”
Lei das Eleições.
No precedente já mencionado, por maioria de votos, restaram fixadas as
seguintes diretrizes:
Num. 43005049 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/07/2022 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072013285240800000041976872
Número do documento: 22072013285240800000041976872

Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte
quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
;
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo
direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em "indiferentes
eleitorais", situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada; e,
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o
exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou
planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua
uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências:
(i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do
.
pré-candidato médio
(TSE. Agravo de Instrumento nº924, Relator Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
22/08/2018)

Mais recentemente, revisitando o tema, o Tribunal Superior Eleitoral
reiterou a necessidade de adoção de critérios objetivos para a aferição da violação à
regra da propaganda antecipada, desapegando-se da análise meramente textual e
propôs que a análise dos limites formais das mensagens no período de pré-campanha
se dê por meio do seguinte método:
Direito Eleitoral. Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2020.
Representação. Propaganda Eleitoral Antecipada. Ausência de conteúdo eleitoral.
Provimento.
(...)
3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro
lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado
com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já as mensagens que mencionem
a candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias que se pretenda realizar e/ou a
qualificação para exercer o cargo possuem conteúdo eleitoral.
4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve–se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a
presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos.
(...)
(REspE nº 060000280, Relator designado Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021)
Num. 43005049 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/07/2022 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072013285240800000041976872
Número do documento: 22072013285240800000041976872

Esse entendimento jurisprudencial foi consolidado no art. 3º-A da
Resolução TSE 23.610, incluído pela Resolução TSE 23.671, de seguinte redação:
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule
conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no
período de campanha.

Fixados esses fundamentos, verifica-se que no caso dos autos, tal qual
afirmado pelo Ministério Público Eleitoral, a publicidade impugnada constitui verdadeira
propaganda eleitoral, veiculada por meio proscrito.
Com efeito, analisando os
impugnados, é possível se extrair o
outdoors
objetivo principal de exaltação de THIAGO BÜHRER, vez que seu nome de urna e sua
foto estão em destaque, o que seria lícito, a teor do já mencionado art. 36-A da Lei nº
9.504/97. Contudo, o uso da expressão “VEM COM A GENTE!”, igualmente em
destaque, remete às “
”, conforme as premissas fixadas pelo Min. Luiz Fux
magic words
no precedente já mencionado, e tem o condão de caracterizar o pedido explícito de
voto.
Embora os representados tenham buscado desvirtuar o caráter eleitoreiro
através do uso da expressão “Filie-se ao PSD”, note-se que a construção foi feita de
modo que o “Filie-se ao”, grafado em letras pequenas, é praticamente imperceptível e
irrelevante em comparação ao nome de Thiago, à sua imagem, à sigla do partido ao
qual é filiado e, principalmente, à conclamação “VEM COM A GENTE!”.
Dessa forma, considero configurada a propaganda antecipada irregular,
com o intuito de promover o representado THIAGO BUHRER para as eleições
vindouras.
Ainda que não se considere a existência do pedido explícito de votos, a
veiculação dos engenhos publicitários viola o art. 36 da Lei nº 9.504/97, pois evidente o
caráter eleitoral da mensagem e sua divulgação por meio proscrito.
Com efeito, o já citado art. 3º-A da Resolução TSE 23.610 é expresso ao
determinar que “Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente
contenha pedido explícito de voto, ou
cuja mensagem
que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
”.
instrumento proscrito no período de campanha
O conteúdo eleitoral da mensagem é inegável. O outdoor veicula, no início
do ano eleitoral, antes, portanto, de 16 de agosto, data prevista no art. 36 da Lei nº
9.504/97, a imagem e o nome do representado Thiago e o partido ao qual é filiado.
Trata-se de verdadeira promoção pessoal, com elementos direcionados,
evidentemente, ao pleito que se avizinha.
Num. 43005049 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/07/2022 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072013285240800000041976872
Número do documento: 22072013285240800000041976872

Nem mesmo a tentativa de caracterização da propaganda como partidária é
capaz de descaracterizar a irregularidade, conforme já decidiu esta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA
MADURA. OUTDOOR. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. CONTEÚDO SEM CONOTAÇÃO
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. Em linha com a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para a configuração
da propaganda eleitoral extemporânea exige-se a presença de pedido explícito de votos.
3. Propaganda partidária destinada a divulgar a plataforma defendida pela agremiação,
quando ausente pedido explícito de votos ou referência a pré-candidatura ou qualidades
pessoais de pré-candidato, insere-se no conceito de indiferente eleitoral.
4. Nesse sentido, o uso de outdoors ou meios assemelhados para a veiculação de
mensagens sem conotação eleitoral não se sujeita à vedação do art. 36, § 8º, da Lei nº
9.504/97.
5. Preliminar acolhida; no mérito, recurso desprovido.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 06000767520206160177, Relator Dr. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicado em Sessão, 05/10/2020)

Do inteiro teor do voto, extraio:
A primeira questão a ser analisada consiste na distinção entre propaganda eleitoral e
propaganda partidária, por se tratar de matéria que contém relação de prejudicialidade em
relação aos demais temas objeto de recurso.
No que tange ao conteúdo veiculado nos outdoors, mister pontuar que, no caso concreto,
sua avaliação limita-se à aferição de dois pontos.
Primeiro, à constatação da relevância eleitoral.
Segundo, à verificação da existência, ou não, do pedido explícito de voto, para fins de
enquadramento no conceito de propaganda eleitoral antecipada.
Eis o teor das mensagens veiculada nos outdoors em questão (id. 10278416, pp. 5-7):
“Curitiba quer o NOVO”
“O Partido NOVO é o ÚNICO que não usa dinheiro público”
Todas apresentam, além das frases, o nome e a identidade visual do partido, seu
.
número (ainda que com menor destaque) e dados de contato
Nenhuma das mensagens, entretanto, faz referência ou cita nome de qualquer
, tampouco há pedido de votos, o que, por si, já justificaria o não provimento do
candidato
Num. 43005049 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/07/2022 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072013285240800000041976872
Número do documento: 22072013285240800000041976872

recurso, porquanto não constatada propaganda eleitoral irregular que foi imputada ao
recorrido.
Em uma simples análise do conteúdo, revela-se evidente que, tal como construída, a
mensagem veiculada nos outdoors não contém manifesta relevância eleitoral mas, ao
contrário, limita-se a transmitir a plataforma do partido, relacionada à opção de não
.
recebimento de fundos públicos

No caso em apreço,
, a mensagem não contém nada além
mutatis mutandi
da sigla do partido. Não há divulgação de plataforma partidária, slogan do partido, ou
coisa que o valha. A despeito de trazer, em letras praticamente ilegíveis, a expressão
“filie-se ao”, não tem qualquer dado de contato. De igual forma, a identificação de
Thiago Bührer como “membro do PSD de São José dos Pinhais”, também grafada em
letras miúdas, praticamente imperceptível, não tem o condão de promover o partido. A
promoção pessoal de Thiago, ao contrário, é evidente.
Por outro lado, o art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/1997 veda a realização de
propaganda eleitoral mediante outdoors:
Art. 39 (...)
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Dessa forma, plenamente configurada a violação à norma prevista no art.
36 da Lei nº 9.504/97, conforme precedentes desta Corte:
EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
MEIO
PROSCRITO.
.
OUTDOOR
MENSAGEM. PROMOÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
1 - A utilização de meio proscrito -
- para veicular mensagem que caracteriza
outdoor
promoção pessoal durante o período de pré-campanha atrai a aplicação da sanção
prevista no art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97. Precedentes.
2 - Recurso não provido.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 06000351720206160078, Relator Dr. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicado em Sessão, 17/12/2020)

Caracteriza a infração à norma prevista no art. 36 da Lei nº 9.504/97,
cumpre verificar a responsabilidade dos representados, a teor do disposto no art. 40-B
da referida lei, que exige a demonstração de responsabilidade ou ciência prévia.
Num. 43005049 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/07/2022 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072013285240800000041976872
Número do documento: 22072013285240800000041976872

As circunstâncias de divulgação da propaganda, veiculada em importantes
vias do município de São José dos Pinhais, evidencia a ciência prévia de Thiago
Bührer, que, inclusive, posou para a captação da fotografia exposta no
ou, no
outdoor
mínimo, cedeu a imagem com qualidade suficiente para a produção do artefato.
Quanto ao Diretório Estadual do PSD, não há nos autos nada que indique
sua responsabilidade ou ciência prévia. Embora os
tenham sido afixados em
outdoors
São José dos Pinhais e em Curitiba, não há indicativos de que sejam de
responsabilidade do Diretório Estadual. Os elementos constantes da mensagem, ao
contrário, indicam que, se de fato foram financiados pelos partido, os
são de
outdoors
responsabilidade do Órgão Provisório do partido em São José dos Pinhais, do qual o
representado Thiago é segundo tesoureiro (ID 42855645, fls. 38/39).
Por fim, quanto às empresas Via Ampla Ooh Locação de Mídia Exterior
Ltda – ME; R.P.O Midia Exterior – Paineis & Cartazes Ltda e Justino Publicidade e
Propagandas Ltda – ME, não há elementos que indiquem que a veiculação da
mensagem em seus artefatos publicitários tenha se dado por qualquer motivo que não
a simples e regular contratação dos serviços por elas prestadas.
Com efeito, não há nos autos nada que demonstre que as referidas
empresas tivessem conhecimento do conteúdo da mensagem a ser divulgada ou
tenham agido com qualquer intuito diverso do meramente comercial, inexistindo
fundamento para sua condenação em razão da veiculação de propaganda eleitoral
antecipada.

DISPOSITIVO
Diante do exposto,
a
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
representação proposta, aplicando multa no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
apenas ao representado
em razão da violação ao art.
THIAGO FERNANDO BUHRER,
36 da Lei 9.504/1997, justificando-se a fixação da multa acima do mínimo legal em
virtude da veiculação de ao menos 3 (três)
com propaganda eleitoral
outdoors
antecipada.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator
EXTRATO DA ATA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600032-34.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS MAURICIO FERREIRA - REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
- REPRESENTADO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD -
Advogados do REPRESENTADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - PR74934, TIAGO JEISS
Num. 43005049 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/07/2022 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072013285240800000041976872
Número do documento: 22072013285240800000041976872

KRASOVSKI - PR45009-A, LUANA DA SILVA NADOLNY - PR94791, RODRIGO CARVALHO
POLLI - PR41403-A, FERNANDA BASSO BLUM - PR83672-A, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, GUILHERME MALUCELLI - PR93401-A, JHONATHAN SIDNEY DE
NAZARE - PR84893-A, RODRIGO GARCIA SALMAZO - PR34931, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569-A, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A - REPRESENTADO: THIAGO FERNANDO BUHRER - Advogados do
REPRESENTADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A,
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - REPRESENTADOS: VIA AMPLA OOH LOCACAO DE
MIDIA EXTERIOR LTDA, R.P.O MIDIA EXTERIOR - PAINEIS & CARTAZES LTDA - ME,
JUSTINO PUBLICIDADE E PROPAGANDAS LTDA - ME.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Manifestação oral do Ministério Público Eleitoral.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 18.07.2022
Num. 43005049 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 20/07/2022 13:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072013285240800000041976872
Número do documento: 22072013285240800000041976872